Tribunal: TJMT
Processo: 1002680-78.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002680-78.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERALDO LOURENCO DE ALMEIDA - CPF: 650.442.311-34 (APELANTE), THEURY DIAS DA SILVA - CPF: 046.950.061-11 (APELANTE), ERALDO LOURENCO DE ALMEIDA - CPF: 650.442.311-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP) – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CABIMENTO – SÚMULA 545 DO STJ – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 dias-multa, pela prática de furto simples.

II. Questão em discussão

2. Definir se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena na segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. Constatado que o acusado confessou a prática delitiva em juízo, mesmo que parcialmente, impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, d, do CP e da Súmula 545 do STJ.

4. A confissão foi valorada pelo juízo sentenciante como elemento de convicção, o que reforça a necessidade de sua consideração como atenuante.

5. A pena intermediária deve ser readequada, atendendo aos parâmetros estabelecidos na Súmula 231 do STJ, fixando-se a sanção definitiva em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, mantidos o regime inicial aberto e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento
: “A confissão do acusado, ainda que parcial, qualificada ou retratada, deve ser reconhecida como atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, em conformidade com a Súmula 545 do STJ.”

____________

Dispositivos legais citados:
CP, art. 155, caput; art. 65, III,
d
.

Jurisprudência citada:
STJ, Súmula 545; AgRg no AREsp 2.461.452/SP, Sexta Turma, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

THEURY DIAS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THEURY DIAS DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n.º 1002680-78.2021.8.11.0015, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
como incurso no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais registradas sob o ID 291592406, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja o
reconhecimento da atenuante da confissão
, com a consequente reforma da dosimetria da pena.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 291592409, por meio das quais o Ministério Público rechaça a pretensão deduzida e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso
, conforme parecer de ID 302093893.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 291592402)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
do recurso
manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que na origem, o ora apelante
THEURY DIAS DA SILVA
foi denunciado como incurso nas penas do
art. 155,
caput
, do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fatos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de outubro de 2019, por volta de 06h05min, na residência particular localizada na Rua Chico Buarque, quadra 20, lote 21, no bairro Aquarela Brasil, nesta cidade de Sinop, THEURY DIAS DA SILVA, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) Serra Mármore, marca Vonder, modelo smv1300s, cor amarela, e 01 (uma) Esmerilhadeira, marca Vonder, modelo eav754, cor amarela, objetos estes avaliados no valor total de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), conforme Termo de Avaliação de fl. 20, pertencentes à vítima Eraldo Lourenço de Almeida.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o investigado THEURY DIAS DA SILVA adentrou na obra residencial e dali subtraiu os objetos acima descritos.

Denota-se que, na ocasião dos fatos, o vigilante Mequias Ferreira da Costa avistou o indiciado ingressando na citada obra e posteriormente saindo com uma mochila, sendo que, de imediato, se dirigiu até o local e, com o apoio de outro vigilante, adentraram na construção, oportunidade em que visualizaram a mochila jogada no chão, com as ferramentas subtraídas, e o suspeito escondido no telhado, logrando êxito em realizar a detenção do indiciado até a chegada da Polícia Militar.”
(vide ID 291591040).

Finda a instrução criminal,
THEURY
restou
condenado
nos termos da denúncia, sendo-lhe imposta a reprimenda de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

Consoante relatado, o único estandarte recursal consiste na pretendida retificação da segunda etapa dosimétrica, mediante a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do CP.

E, deveras, tem razão a i. Defesa, impondo-se reconhecer a presença da aludida atenuante, com fulcro no enunciado de
Súmula n.º 545 do STJ
.

Isso porque, conquanto o apelante tenha negado qualquer envolvimento com os fatos ora em análise quando inquirido na Delegacia (ID 291591041 – Pág. 6/8), durante seu interrogatório judicial,
THEURY

confessou ter praticado o delito patrimonial
, justificando que
“estava passando por uma fase difícil da vida naquela época”
(
sic
ID 291592393).

Por sinal, a confissão do apelante foi expressamente mencionada na r. sentença reprochada, veja-se:

“[...] Dessa forma, verifica-se que, diante do contexto probatório carreado nos autos, ressai cristalino dos autos a comprovação da autoria delitiva imputada ao réu
Theury
na exordial acusatória, a qual se encontra fundamentada nos depoimentos judiciais e extrajudiciais da vítima, corroborado judicialmente pela declaração judicial das testemunhas policiais militares – PM Bruno Gloser Totti e PM Eder Newman Passos, que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado, os quais foram colhidos perante o crivo do contraditório e da ampla defesa,

corroborados, ainda, pela confissão judicial do acusado
.”
(ID 291592393). Grifei.

Portanto, e sem mais delongas, entendo pela aplicação da benesse almejada pela i. Defesa, entendimento que se coaduna com a jurisprudência pátria:

“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula 545/STJ, a
confissão, ainda que não espontânea, parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Pena
l. Precedentes.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.461.452/SP,relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023) – destaquei.

Desse modo, partindo da pena basilar encontrada pela d. magistrada sentenciante em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
, e uma vez reconhecida a incidência da atenuante prevista no
art. 65, inciso III, alínea d, do CP
, conduzo a sanção intermediária ao mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em atenção à Súmula n.º 231, do STJ; tornando-a
DEFINITIVA
, à míngua de outras causas de aumento e/ou diminuição a serem consideradas.

No mais, ficam
mantidos o regime inicial aberto e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
THEURY DIAS DA SILVA
,

para o fim de fazer incidir em seu favor a atenuante da confissão espontânea, de modo que sua pena final e definitiva fica reajustada em

1 (um) ano de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantidos o regime inicial
aberto
, o valor unitário do dia-multa no mínimo legal e os demais termos da r. sentença proferida

pelo d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
nos autos da ação penal n.º 1002680-78.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025